Tribunal: TJDFT
Processo: 0704665-18.2025.8.07.0019
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704665-18.2025.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A APELADO: ROMARIO OLIVEIRA ALMEIDA D E C I S Ã O Apelação Cível – Cabimento do Recurso – Princípio da Dialeticidade – Não Conhecimento. BANCO DAYCOVAL S/A interpôs Apelação em face da Sentença proferida pelo juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta em desfavor de ROMARIO OLIVEIRA ALMEIDA, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de emenda à Inicial. Em suas razões recursais (ID 78548477), em síntese, a apelante defende, em síntese, que os "critérios descritos em decisão de emenda, já haviam sido preenchidos pela financeira no ato da distribuição e são suficientes para comprovar o direito alegado e dar prosseguimento ao processo". Sem contrarrazões. O apelante foi intimado a se manifestar acerca de eventual ofensa à dialeticidade, tendo o prazo concedido transcorrido in albis. É o relatório. Decido unipessoalmente. O Princípio da Dialeticidade, ou Dialogicidade, estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. No presente caso, o instrumento recursal é defeituoso, por não dialogar com a Sentença atacada, tampouco contrapô-la, tratando-se de mero texto padrão dissociado da realidade dos autos. Com efeito, o juízo de origem indeferiu a Inicial, uma vez que o prazo concedido para emenda transcorreu sem manifestação. Em contrapartida, em suas razões recursais, o apelante limitou-se a defender que os pressupostos processuais estavam devidamente demonstrado desde o ajuizamento da demanda, deixando de impugnar especificamente os fundamentos da Sentença. Válido ressaltar que os fundamentos recursais deveriam ter sido apresentados perante o juízo de origem. Constato, portanto, clara violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, tornando o instrumento recursal formalmente irregular. Nesse sentido, posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA RECORRIDA. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão/sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento, ônus do qual não se desincumbiu o ora recorrente. 2. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da sentença recorrida, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1658760, 07149217920228070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DESCONSTITUÍDA EM OUTROS AUTOS. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. APELAÇÃO DA EMBARGANTE. RAZÕES DISSONANTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELO NÃO CONHECIDO. 1. É cediço que, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. 2. A desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel objeto dos embargos de terceiro e a consequente falta de interesse de agir que foram reconhecidos na r. sentença não foram objeto do recurso de apelação, o que impossibilita seu conhecimento. 3. Apelo não conhecido.” (Acórdão 1430844, 07122432820218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no DJE: 26/7/2022.) “CONSUMIDOR. BANCO. INTERESSE RECURSAL. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. ABERTURA DE CONTA CORRENTE DIGITAL. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA No 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR. 1. Ante a violação ao princípio da dialeticidade e a inexistência de interesse recursal, não se conhece da parte do recurso que se encontra dissociada dos fundamentos da sentença, tampouco do pedido recursal que já foi concedido na sentença. 2. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do CDC, conforme o enunciado da Súmula no 297 do STJ. 3. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do banco é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 4. Comprovado que a conta bancária foi aberta de forma fraudulenta por terceiros, a instituição financeira deve responder pelos danos materiais decorrentes de sua falha na prestação dos serviços. Súmula no 479 do STJ. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.” (Acórdão 1191143, 07000321420188070017, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. Intimem-se as partes. Desembargador Eustáquio de Castro Relator